Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PRO-DF. EMPRESA QUE CUMPRIU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. DIREITO À OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA.
I. A empresa que cumpriu as exigências da Lei Distrital 2.427/1999 tem direito subjetivo à outorga da Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra e ao desconto na aquisição do terreno.
II. Recurso da primeira Ré desprovido. Recurso da Autora provido.